Tribunal: STF
Processo: HC 244289
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Militar – STM, que negou provimento à Apelação Criminal 7000687-59.2023.7.00.0000/PE, cuja ementa é a seguinte:



    APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. APLICAÇÃO DO ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA “A”, DO CPM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA. COMPROVAÇÃO. 12 (DOZE) INFRAÇÕES. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR MAIORIA.



    O critério empregado para fixação da competência do caso em análise foi o "ratione personae", estampado na alínea "a" do inciso II do art. 9º do CPM, tendo em vista a conduta criminosa ter sido perpetrada por militar da ativa contra militares em idêntica situação, no interior da Organização Militar.



    Preliminar de incompetência da Justiça Militar rejeitada. Decisão unânime.



    In casu, o conjunto probatório formado nos autos não deixa qualquer dúvida acerca da prática de 12 (doze) crimes de estelionato pelo recorrente, em continuidade delitiva.



    No que diz respeito ao quantum de aumento relativo à continuidade delitiva, segundo orientação jurisprudencial, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três crimes - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco crimes - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete crimes ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).



    Apelo defensivo desprovido por maioria (doc. 3, p. 42).



    Nesta impetração, a defesa alega, primeiro, a incompetência da Justiça Militar da União – JMU para processar e julgar o paciente, argumentando, em síntese, que:



    O [Supremo] Tribunal Federal reconheceu que, embora tanto o agressor quanto a vítima sejam militares, o crime não tem qualquer vínculo com a administração militar. Não houve intenção de contrapor-se às finalidades específicas da administração militar, sendo assim, a Justiça Castrense foi declarada incompetente para julgar o caso.



    [...]



    A fundamentação se justifica pela inadequação da jurisdição militar para o julgamento desta situação, vez que o art. 124, da Constituição Federal de 1988, e art. 9º, incisos, do Código Penal Militar já estabelecem claramente a competência da Justiça castrense para atuar em situações específicas, que não incluem casos como o presente.



    Tem-se o acontecimento desenvolveu-se na esfera particular dos ofendidos, já que tratava-se de transferências bancadas no meio civil, não ligados as atividades castrenses (doc. 1, pp. 9-10).



    Em seguida, sustenta:



    [...] o conjunto probatório do presente caso caracteriza o reconhecimento do instituto do crime continuado, vez que apenas 03 (três) estelionatos foram consumados, os demais acontecimentos não configuraram novos crimes, mas, sim, a continuação de um único delito, conforme jurisprudência, ao que, por consequência, deve ser aplicado a fração de 1/5 (um quinto), conforme entendimento consolidado, respeitando assim os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena (doc. 1, pp. 15-16).



     



    Nesse contexto, assevera que:



    [...] a aplicação de 2/3 (dois terços) de aumento da pena para cada estelionato não condiz com a realidade dos fatos e com a jurisprudência majoritária. Ao que, então, há que ser reduzida a fração de aumento da pena para 1/5 (um quinto), que é mais adequada para 03 (três) infrações (doc. 1, p. 23).



    Ao final, requer:



    01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, nos interesses deste ‘cidadão civil’, ao que pugna pela cassação do Acórdão do STM, publicado em 14/06/2024, (i) por ser matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível em qualquer momento do processo, o reconhecimento da incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar este caso, porque maculado o direito do ‘Juiz Natural’, ferindo as regras de fixação de competência da Justiça adequada, por não competir a JMU o processamento e julgamento de fato que não guarda relação direta com a Organização Militar, vez que ocorreu na vida particular dos envolvidos, sem ligação com suas funções castrenses, inexistindo enquadramento no art. 9º, inc. III, do CPM, ao que deve ser determinado o encaminhamento dos autos à Justiça comum de Recife/PE; se ultrapassado o pedido inicial, alternativamente, (ii) que reconhecido o instituto da continuação delitiva que se utilize a fração 1/5 (um quinto) de aumento da pena atendendo a proporcionalidade da quantidade de crimes efetivamente consumados (três delitos), conforme entendimento subscritor da Denúncia, Dr. Otávio Bravo, do Juiz Federal Substituto, Dr. Eduardo Martins Neiva Monteiro, do Juiz Militar, 1º Ten Amilton Matias dos Santos Júnior, e dos Ministros José Barroso Filho (Relator), Artur Vidigal de Oliveira e José Coêlho Ferreira, de que o ... “... cometimento de 3 (três) estelionatos, em idêntica situação de tempo, lugar e maneira de execução, aplica-se, segundo as jurisprudências desta Corte e do STJ, a fração de 1/5 (um quinto) sobre a pena-base imposta, qual seja, de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, resultando em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, nos termos da declaração de voto proferida pelo e. Magistrado Federal da JMU”; (negritos e grifos da DPU/Categoria Especial/Tribunais Superiores)



    02. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do artigo 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia:



    02.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; e,



    02.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01;



    03. - que sejam considerados juntados como instrução deste HC os autos da Apelação n° 7000687-59.2023.7.00.0000, da APM nº 7000056-36.2022.7.07.0007 e do IPM nº 7000190- 97.2021.7.07.0007 que podem ser acessadas no sistema E-PROC da Justiça Militar da União - JMU (doc. 1, pp. 24-25).



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, a defesa alega, inicialmente, a incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o paciente, militar da ativa, pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 251 do Código Penal Militar – CPM, assim tipificado:



    Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:



    Pena - reclusão, de dois a sete anos.



    A propósito, veja-se o que consta do acórdão impugnado sobre o modo de atuação do acusado e o reconhecimento da competência da Justiça Militar:



    A competência da Justiça Militar da União tem sua previsão assentada no art. 124 da Constituição Federal de 1988, nos seguintes termos: “À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.”



    Por sua vez, a alínea “a” do art. 9º do Código Penal Militar, com a redação anterior à dada pela Lei nº 14.688, de 2023, ao definir crime militar, dispõe que:



    “Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:



    [...]



    II - os crimes previstos neste Código, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum, quando praticados: a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado; [...]”



    Nesse ínterim, o critério empregado para fixação da competência do caso em análise foi o "ratione personae", estampado na alínea "a" do inciso II do mencionado dispositivo, tendo em vista a conduta criminosa ter sido perpetrada por militar da ativa contra militares em idêntica situação, no interior da Organização Militar.



    O que deve ser observado nessa alínea é que não há outras condicionantes para considerar o crime como militar, bastando apenas que a conduta ilícita esteja prevista no CPM e seja praticada por militar da ativa em face de outro militar da ativa.



    Ademais, cabe pontuar que não há que se falar na ausência de danos às instituições militares ou às atividades específicas das Forças Armadas, pois a conduta narrada afetou sobremaneira os princípios da disciplina e da lealdade, sendo que o primeiro é um dos princípios basilares das Forças Armadas.



    Isso porque, conforme demonstrado nos autos, o ora apelante, no alojamento da Organização Militar onde servia, induzindo os ofendidos em erro, com as falsas justificativas para pegar emprestado os aparelhos celulares destes, acessava aplicativos bancários — pois sabia que a senha de todos os soldados era a mesma — e realizava empréstimos e subsequentes transferências para a sua conta corrente, violando o princípio da confiança entre os companheiros de farda e deixando de agir com companheirismo.



    [...]



    Diante do exposto, rejeito a preliminar defensiva de incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o acusado por falta de amparo legal (doc. 3, p. 46 — grifei).



    De fato, é da Justiça comum a competência para processar e julgar os delitos praticados fora de situação de atividade e de local sujeito à administração militar e por motivos alheios às funções militares (vide HC 121.778/AM, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º/7/2014; e HC 114.523/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/6/2013).



    No caso, como visto, os atos praticados pelo paciente amoldam-se perfeitamente ao crime previsto no art. 251 do CPM, antes descrito, e enquadram-se em uma das situações excepcionais a permitir a sua submissão à Justiça especializada, conforme prevê o art. 9º, II, a, do Código Penal Militar, especialmente porque ocorreram no interior do alojamento da Organização Militar e enquanto as vítimas exerciam as suas atividades militares.



    Nesse contexto, é induvidosa a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar o paciente.



    Com essa compreensão, cito os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal Militar. Estelionato (art. 251 do Código Penal Militar). Acusado e vítima integrantes das Forças Armadas. Competência da Justiça castrense. Ausência de ilegalidade. Agravo não provido.



    1. De acordo com o art. 124 da Constituição da República, compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou o legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à Justiça Militar, a dispor sobre sua organização, funcionamento e competência.



    2. O art. 9º, inciso II, a, do Código Penal Militar, por sua vez, estabelece que haverá delito militar praticado: “a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado”.



    3. Na espécie, as instâncias anteriores levaram em conta o fato de o paciente, ainda no alojamento da unidade militar, haver acessado o cartão de crédito da vítima, tirado fotos desse para depois utilizá-lo na compra efetuada na plataforma “mercado livre”.



    4. Divergir desse entendimento para chegar a conclusão diversa levaria necessariamente ao exame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Precedentes.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 209.544 AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CRIMES MILITARES DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E ESTELIONATO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. CRIME COMETIDO POR MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE CONTRA MILITAR NA MESMA SITUAÇÃO DENTRO DAS INSTALAÇÕES CASTRENSES. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES.



    [...]



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou que o cometimento de delito por agente militar contra vítima militar somente desafia a competência da Justiça Castrense nos casos em que houver vínculo direto com o desempenho da atividade militar. Nesse diapasão, a mera condição da vítima e do agressor não tem a virtude de acionar a competência da Justiça Militar (HC 121.778/AM, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.7.2014).



    3. Diante da hipótese fática delineada nos autos, em que paciente e vítimas, militares no momento da prática dos crimes, estavam em atividade no interior do próprio Batalhão, a ratificação da competência da Justiça Castrense para processamento e julgamento da ação penal de origem é medida que se impõe, nos termos do art. 9º, II, “a”, do Código Penal Militar. Precedentes.



    [...]



    8. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 171.798 ED-AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12/5/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ACUSADO CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. JULGAMENTO PELO CONSELHO PERMANTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    1. De acordo com o art. 124 da Constituição da República, compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou o legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à Justiça Militar, dispor sobre sua organização, funcionamento e competência.



    2. O art. 9º, III, do Código Penal Militar, por sua vez, estabelece que haverá delito militar praticado por civil quando o fato ofender as instituições militares, considerando-se como tal, entre outros, o seguinte caso: ‘a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar’. Precedentes.



    3. A condenação proferida pelo Conselho Permanente de Justiça não apresenta ilegalidade, já que realizada à luz da legislação vigente à época, forte no princípio tempus regit actum (CPPM, art. 5º).



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 170.305 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/9/2019).



    No que concerne à continuidade delitiva e à pretensão da defesa de ver reconhecida a ocorrência de apenas 3 condutas, o STM decidiu da seguinte forma:



    A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas, uma vez que a confissão do acusado está em harmonia com as demais provas dos autos. A questão cinge-se à quantidade de estelionatos praticados pelo acusado, ora apelante. Assim, a defesa alega que foram praticados 3 (três) estelionatos e não 12 (doze), conforme reconhecido pelo juízo de 1º grau.



    Não assiste razão à defesa, pois, conforme discriminado nas Alegações Escritas apresentadas pelo MPM, no Evento 166 da APM nº 7000056-36.2022.7.07.0007:



    1. O apelante, no dia 19 de outubro de 2021, realizou dois empréstimos em nome do SD EX EV YOHANAN VASCONCELOS DE MELO; o primeiro, no valor de R$ 1.500,08 (um mil quinhentos reais e oito centavos); e o segundo, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). A seguir, fez duas transferências, via Pix, para suas contas pessoais no Nubank e no próprio Banco Bradesco, em valores praticamente idênticos (R$ 1.500,00 e R$ 800,00, respectivamente) (Evento 9, doc. 13, fls. 3, 7 e 8, e doc. 26, fl. 11 do IPM nº 7000190-97.2021.7.07.0007).



    2. No dia 25 de outubro de 2021, o apelante voltou a usar o mesmo método fraudulento, realizando, desta feita, mais dois empréstimos em nome do SD EX EV YOHANAN VASCONCELOS DE MELO: o primeiro, no valor de R$ 795,78 (setecentos e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos); e o segundo, no valor de R$ 57,44 (cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos). Logo após, fez duas transferências, via Pix, para sua conta pessoal no Nubank, nos valores de R$ 1.060,00 (um mil e sessenta reais) e R$ 75,00 (setenta e cinco reais) (Evento 9, doc. 13, fls. 3, 4, 9 e 10, e doc. 26, fl. 13 do IPM nº 7000190-97.2021.7.07.0007).



    3. No dia 29 de outubro de 2021, o apelante fez mais um empréstimo em nome do SD EX EV YOHANAN VASCONCELOS DE MELO, no valor de R$ 1.897,08 (um mil oitocentos e noventa e sete reais e oito centavos), realizando, a seguir, uma transação, por meio de Pix, para sua conta no Nubank, no mesmo valor (Evento 9, doc. 13, fls. 4 e 11; e doc. 26, fl. 15 do IPM nº 7000190-97.2021.7.07.0007).



    4. O apelante ainda realizou, no dia 23 de novembro de 2021, uma transferência, via Pix, para sua conta no Nubank, por intermédio do aplicativo do Banco Bradesco presente no celular do SD EX EV YOHANAN VASCONCELOS DE MELO, no valor de R$ 100,00 (cem reais) (Evento 9, doc. 13, fls. 5 e 6, e doc. 26, fl. 24 do IPM nº 7000190- 97.2021.7.07.0007).



    5. Usando o mesmo método fraudulento, o apelante, no dia 28 de outubro de 2021, fez um empréstimo em nome do SD EX EV JOSÉ MATHEUS UMBELINO DOS SANTOS TELES, no valor de R$ 805,79 (oitocentos e cinco reais e setenta e nove centavos), realizando, a seguir, uma transação, via Pix, destinada à sua conta no Nubank, em valor quase idêntico (R$ 805,00) (Evento 9, doc. 15, fl. 2, e doc. 26, fl. 14 do IPM nº 7000190-97.2021.7.07.0007).



    6. Posteriormente, no dia 12 de novembro de 2021, o apelante contratou mais um empréstimo em nome do SD EX EV JOSÉ MATHEUS UMBELINO DOS SANTOS TELES, no valor de R$ 2.584,00 (dois mil quinhentos e oitenta e quatro reais), realizando em seguida uma transferência, por meio de Pix, em benefício de sua conta no Nubank, no mesmo valor (Evento 9, doc. 15, fl. 2, e doc. 26, fl. 19 do IPM nº 7000190-97.2021.7.07.0007).



    7. O apelante realizou, no dia 2 de dezembro de 2021, uma transferência, via Pix, para a sua conta no Nubank, por meio do aplicativo do Banco Bradesco presente no celular do SD EX EV JOSÉ MATHEUS UMBELINO DOS SANTOS TELES, no valor de R$ 256,00 (duzentos e cinquenta e seis reais) (Evento 9, doc. 15, fl. 3, e doc. 26, fl. 26 do IPM nº 7000190-97.2021.7.07.0007).



    8. Da mesma forma, o apelante, no dia 14 de outubro de 2021, fez dois empréstimos em nome do SD EX EV MYCHERLON FAGUNDES DA SILVA, nos valores de R$ 1.293,53 (um mil duzentos e noventa e três reais e cinquenta e três centavos) e R$ 784,31 (setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos), realizando, a seguir, três transferências em seu próprio benefício, duas entre contas (tendo como destino sua conta no Banco Bradesco) e uma via Pix (tendo como destino sua conta no Nubank), nos valores respectivos de R$ 80,00 (oitenta reais), R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e R$ 784,00 (setecentos e oitenta e quatro reais) (Evento 9, doc. 24, fls. 2, 7 e 8, e doc. 26, fls. 2 e 9 do IPM nº 7000190-97.2021.7.07.0007).



    9. No dia 28 de outubro de 2021, o apelante contratou mais um empréstimo em nome do SD EX EV MYCHERLON FAGUNDES DA SILVA, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), ao qual se seguiu, no mesmo dia, uma transferência, via Pix, para sua conta no Nubank, no valor de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) (Evento 9, doc. 24, fls. 2 e 8, e doc. 26, fl. 14 do IPM nº 7000190-97.2021.7.07.0007).



    10. Nos dias 2 e 4 de novembro de 2021, novas transações foram realizadas pelo apelante, com contratações de empréstimos em nome do SD EX EV MYCHERLON FAGUNDES DA SILVA, nos valores respectivos de R$ 1.559,00 (um mil e quinhentos e cinquenta e nove reais) e R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) e transferências via Pix para sua conta no Nubank, em valores idênticos (Evento 9, doc. 24, fls. 2, 3 e 8, e doc. 26, fls. 17 e 18 do IPM nº 7000190- 97.2021.7.07.0007).



    11. Posteriormente, em 24 de novembro de 2021, o apelante contratou, em nome do SD EX EV MYCHERLON FAGUNDES DA SILVA, um empréstimo de R$ 391,64 (trezentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos) e, a seguir, transferiu, via Pix, para sua conta no Nubank, valor quase idêntico (R$ 390,00) (Evento 9, doc. 24, fls. 3 e 8, e doc. 26, fl. 25 do IPM nº 7000190-97.2021.7.07.0007).



    12. Por fim, o apelante realizou, no dia 2 de dezembro de 2021, uma transferência, via Pix, em benefício de sua conta no Nubank, por meio do aplicativo do Banco Bradesco presente no celular do SD EX EV MYCHERLON FAGUNDES DA SILVA, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) (Evento 9, doc. 24, fls. 3 e 8, e doc. 26, fl. 26 do IPM nº 7000190- 97.2021.7.07.0007).



    Ademais, como bem demonstrado pelo Parquet, em contrarrazões (evento 01, doc. 04):



    “[...] observa-se que o apelante, para fazer os empréstimos fraudulentos e as transferências bancárias nas contas das vítimas, tinha de subtrair cada celular, efetuar as operações bancárias e recolocá-los nos respectivos armários, para não despertar suspeitas, como de fato assim aconteceu (Evento 152, do item 1 ao 9). Logo, não resta dúvida que a prática do delito de estelionato pelo apelante, em cada um dos 12 (doze) dias suprarreferidos, representou um delito autônomo, PERFAZENDO UM TOTAL DE UMA DÚZIA DE CRIMES perpetrados em continuidade, e não um crime por vítima, como tenta fazer crer a defesa do apelante em suas razões recursais.” (Grifos no original).



    Dessa forma, verifica-se que o apelante praticou, por 12 (doze) vezes, na forma continuada (art. 71 do CP), o delito de estelionato simples (artigo 251 do CPM), conforme bem pontuado pelo juízo a quo (evento 01, doc. 05), in verbis:



    “[...] No caso concreto, com a devida vênia ao I. Membro ministerial que subscreveu a Denúncia, que apontou o cometimento de apenas 3 (três) crimes de estelionato, a razão está com o Dr. Guilherme da Rocha Ramos, Promotor de Justiça Militar, que apresentou as alegações escritas, em que pese ter se referido a 13 (treze) situações e apontado apenas 12 (doze).



    A instrução processual revelou que o Acusado, em 12 (doze) distintas ocasiões, empregou o ardil - apoderar-se dos telefones celulares dos Ofendidos sob a falsa justificativa de realizar ligações, acessar aplicativos de jogos eletrônicos ou visitar sites - com o intuito de, por meio do acesso indevido aos aplicativos bancários dos colegas de farda, obter a vantagem ilícita.



    Logo, justifica-se o incremento de 2/3 (dois terços) da pena, de modo que a pena definitiva deve ser fixada em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. [...]” (Grifo nosso).



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte demonstra que a fração de aumento pela continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, deve observar a quantidade de infrações praticadas pelo agente. No mesmo sentido, é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Assim, o Enunciado nº 659 da Súmula do STJ prevê que:



    “A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.”



    Nesse ínterim, tratando-se de doze crimes de estelionato, como no caso em apreço, aumenta-se a pena do apelante em seu grau máximo, qual seja, dois terços (2/3).



    [...]



    Assim, a sentença não merece reforma por se encontrar em perfeita harmonia com o contexto fático-probatório trazido aos autos, estando devidamente provadas as práticas de 12 (doze) estelionatos, em continuidade delitiva, o que enseja o aumento da pena em 2/3 (dois terços), em observância ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena (doc. 3, pp. 48-50 — grifos no original).



    A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal, e concluir de forma contrária às premissas reconhecidas pelas instâncias ordinárias, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.



    São diversos os julgados do Supremo Tribunal Federal que convergem nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA AO RECONHECIMENTO DA FICÇÃO JURÍDICA EM RAZÃO DA CARÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL. ANÁLISE DE QUESTÕES FÁTICAS SUSCITADAS PELA DEFESA DO AGRAVANTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 187.689 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 31/8/2020).



    Agravo regimental em habeas corpus. Crime tributário. Ações em fases distintas. Reunião de processos. Impossibilidade. Várias condutas delitivas. Análise de continuidade delitiva. Reexame de fatos e provas. Imprópria a via estreita do habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Inviabilidade da reunião de processos em fases distintas.



    2. A via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 156.532 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/10/2018).



    HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA E DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. DIFERENÇAS NA EXECUÇÃO DOS DELITOS IMPUTADOS. INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. EVIDÊNCIA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO EM HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.



    1. Julgado objeto da presente impetração em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual as diferenças nas práticas dos crimes imputados evidencia a inexistência de ligação entre os delitos, a demonstrar não a continuidade delitiva, mas a reiteração criminosa.



    2. A análise da eventual continuidade delitiva dos crimes praticados pelo Paciente impõe revolvimento de fatos e provas, a ultrapassar os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. Precedentes.



    3. Ordem denegada (HC 134.819/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/8/2016).



    No mais, consideradas as 12 condutas executadas pelo réu, não há nenhum reparo a ser realizado na aplicação da fração de 2/3 a título de continuidade delitiva, especialmente porque esse entendimento está em sintonia com a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o aumento da pena, em caso de crime continuado simples (art. 71 do CP), deve ser proporcional ao número de infrações cometidas (vide HC 175.169 AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16/3/2020; HC 148.100 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27/11/2018; HC 202.447 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/2/2022; RHC 107.381/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14/6/2011; e AP 470 EDj-décimos sétimos/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 10/10/2013).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator